Tribunal: TJSP
Processo: 0001102-46.2025.8.26.0369
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo em execução. Extinção da punibilidade. Pena de multa. Hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade quanto à pena de multa, fundamentado na alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado. A decisão considerou a existência de valores em conta bancária do agravante,

Ementa:
Direito Penal. Agravo em execução. Extinção da punibilidade. Pena de multa. Hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade quanto à pena de multa, fundamentado na alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado. A decisão considerou a existência de valores em conta bancária do agravante, afastando a presunção de incapacidade financeira, bem como o não cumprimento integral da pena corporal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência econômica do sentenciado pode justificar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa.
III. Razões de decidir
A Lei no 13.964/2019 manteve a vedação à conversão da pena pecuniária em privativa de liberdade, sendo aplicáveis, para fins de execução, as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da punibilidade, mesmo diante do inadimplemento da multa, desde que cumprida a pena privativa de liberdade e comprovada a hipossuficiência econômica do sentenciado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada que indique a possibilidade de pagamento. A extinção da punibilidade não foi demonstrada nos autos, pois não houve comprovação do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Legislação citada:
Lei no 13.964/2019; Lei no 14.272/2010.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 843296/RS, Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 07/02/2008; STJ, REsp 1519777/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 10/09/2015; STJ, Agravo Regimental em Recurso Especial no 1.850.903-SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento datado de 5.5.2020; REsp 1785383/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021; STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, Tema Repetitivo no 931.